Tribunal: TJES
Processo: 5006811-50.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006811-50.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA BATISTA DA SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: JD COSTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006811-50.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
TEREZINHA BATISTA DA SILVA RIBEIRO.

RECORRIDO:
JD COSTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE PRODUTO COM VÍCIO. CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por TEREZINHA BATISTA DA SILVA RIBEIRO em face do JD COSTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu uma mesa com seis cadeiras junto ao requerido pelo valor de R$1.749,00. Aduz que após receber o produto notou que estava avariado, razão pela qual solicitou os reparos, sem êxito. Diante disso, pleiteia a restituição dos valores pagos e a condenação da requerida em danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 8000704, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o fato de ingressar em juízo sem estar representado por profissional habilitado merece ser sopesado com cautela, com a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no CDC. Aduz que há falha na prestação do serviço, estando comprovado o dano material indenizável e moral compensável.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, coloque-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isto não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

Ainda, ressalto que o artigo 9º da Lei 9099/95 faculta às partes, no âmbito dos Juizados Especiais, demandar ou se defender pessoalmente, sem assistência de advogado, tendo o Supremo Tribunal Federal já se manifestado acerca da constitucionalidade de tal previsão. Logo, havendo a parte se valido do
jus postulandi
a ela excepcionalmente conferido, não há de se falar em “deficiência de orientação técnica”, como justificativa para ausência de provas mínimas do direito autoral.

Na hipótese, aduz a parte autora que adquiriu uma mesa com seis cadeiras junto ao requerido e após receber o produto notou que estava avariado, razão pela qual solicitou os reparos, sem êxito.

Em análise aos autos, observo que falta verossimilhança às alegações autorais, razão pela qual não há qualquer falha imputável à recorrida, posto que a autora não se desincumbiu de comprovar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia à recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)